Tribunal: TJSP
Processo: 1000588-58.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Nota promissória. Embargos à execução. Justiça gratuita. Pessoa física. Condição pessoal do embargante que autoriza o deferimento do benefício. Ausência de prova do pagamento parcial do débito, não servindo, para tanto, comprovante de depósito realizado "por" e "em favor de" pessoas que não fazem parte da relação jurídica. Inaplicável a majoração da verba honorária prevista no § 11 do

Ementa:
Apelação. Nota promissória. Embargos à execução. Justiça gratuita. Pessoa física. Condição pessoal do embargante que autoriza o deferimento do benefício. Ausência de prova do pagamento parcial do débito, não servindo, para tanto, comprovante de depósito realizado "por" e "em favor de" pessoas que não fazem parte da relação jurídica. Inaplicável a majoração da verba honorária prevista no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de rejeição dos embargos parcialmente modificada. Recurso provido em parte.